Tribunal: TJDFT
Processo: 0717502-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). INSTITUTO DE SAÚDE MENTAL. NÃO É CONSIDERADO POSTO DE SAÚDE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. LEI DISTRITAL 318/92. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte ré apresentou contrarrazões.
2. Recurso Inominado apresentado pelo autor para que a sentença seja reformada e julgado procedente o pedido inicial, consistente na concessão da gratificação de movimentação (GMOV) no percentual de 15% e no pagamento da diferença dos valores retroativos, no valor de R$ 9.709,53 (nove mil setecentos e nove reais e cinquenta e três centavos), mais as parcelas vencidas no decorrer do processo até o efetivo pagamento. Subsidiariamente, requer o pagamento do retroativo dos últimos 5 anos (de 23/04/2015 a 31/03/2018), período em que o Instituto de Saúde Mental era ainda considerado como posto de saúde.
3. A Lei Distrital n. 318/92 instituiu a Gratificação de Movimentação (GMOV) e a Gratificação de Incentivo às Ações Básica de Saúde (GAB) aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, a especificar o percentual de 20% (GAB) e 15% (GMOV) para os servidores em exercício nos postos de saúde rurais e unidades de saúde situadas nas Regiões Administrativas de Brazlândia e Planaltina, desde que não residam nessas localidades.
4. No caso, o autor, ora recorrente, é servidor público ocupante do cargo AOSD – Lavandeira Hospitalar, lotado no Instituto de Saúde Mental em Recanto das Remas, conforme contracheque de ID 19322234. O Instituto de Saúde Mental (ISM) faz parte da Rede de Atenção Psicossocial do DF e o atendimento realizado é feito com equipes multiprofissionais. A despeito de estar localizado em uma Granja do Riacho Fundo, ou seja, em zona rural, não pode ser considerado como “posto de saúde” nos termos legais, razão pela qual o recorrente não faz jus à gratificação de movimentação.
5. A despeito de o autor recorrente ter feito pedido, na inicial, de pagamento da diferença dos valores retroativos, não especificou o período para pagamento dos mesmos, e por esse motivo não pode agora requerer a condenação do ente federativo ao pagamento do retroativo do período de 23/04/2015 a 31/03/2018, por configurar inovação recursal, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico vigente.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
7. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 400,00 (quatrocentos reais) por equidade, sendo que a exigibilidade fica suspensa em razão de o recorrente ser beneficiário da justiça gratuita.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.